Tribunal: STF
Processo: MS 29021
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Serviços notariais e de registro. Caráter privado. 4. Serventia extrajudicial. Remoção. Necessária aprovação em concurso público. 5. Prazo decadencial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicável quando não observado o requisito previsto no art. 236, § 3º, da CF. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.